Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-18.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002302-18.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIELLY SAAB NANI - CPF: 062.442.551-78 (APELADO), CLEBER SILVA DE ALMEIDA - CPF: 049.785.461-92 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE MENDES BARBOSA - CPF: 062.252.341-44 (APELADO), JULIO CESAR LAGES DA SILVA - CPF: 049.119.771-32 (APELADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), ADILSON VARGAS - CPF: 781.460.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAUL MIGUEL CATELAN - CPF: 496.202.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 091.224.011-30 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), REAN KALEL VILAS BOAS ANDRADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -

IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO DE PRONÚNCIA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO - CONTRADIÇÃO ENTRE RELATO DE TESTEMUNHA A INFORMANTE -

IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO
POLICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial,
nos termos do art.
155
do CPP”
(AgRg no HC no 729.002/RS). Em outras palavras,
“não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia”
(TJMT, RSE no 96200/2014 e TJRS, Emb. Inf. no 70055390280).

Se
“o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002302-18.2022.8.11.0006

- COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JULIO CESAR LAGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1002302-18.2022.8.11.0006), que impronunciou JULIO CESAR LAGES DA SILVA por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e organização criminosa - art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP e art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013 - (fls. 1.950/1.955-ID 180477101).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (fls. 1.978/1.985-ID 180477110).

O apelado pugna pelo desprovimento (fls. 4.095/4.107-ID 180477653).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SETENÇA DE IMPRONÚNCIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE PRONÚNCIA.
Acolhimento - Materialidade demonstrada, inclusive de forma

documental. Indícios de autoria que convergem para o apelado como autor do

delito. Aplicação do
in dubio pro societate
.
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça -
fls. 4.114/4.118-
ID
183109157
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1) [...] até
o dia 16 de março de 2022, por volta das 12h30min, neste Município de Cáceres/MT,
Júlio Cesar Lages

da Silva
, vulgo
“Conde”
,
“Mosquito”
e
“JC”
,
constituiu e integrou organização

criminosa armada
,
autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada

e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante

a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos

e, inclusive, crimes hediondos e equiparados
. [...]

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, entre os dias 15 e 16 de março de 2022, em horário e local imprecisos, mas certamente neste Município de Cáceres/MT,
Júlio Cesar Lages da Silva
, vulgo
“Conde”
,
“Mosquito”
e
“JC”
,
em concurso com outros indivíduos investigados em procedimento autônomo, por motivo torpe
,
com emprego de fogo, tortura, meio cruel e que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Rean Kael Vilasboas Andrade.

Diante do exposto, o Ministério Público
DENÚNCIA
Júlio Cesar Lages da Silva
, vulgo
“Conde”
,
“Mosquito”
e
“JC”
, como incurso no art. 2o, §2o da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990, em concurso material, e requer que, após o recebimento desta, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenado pelo eg. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 180476796 - fls. 298/300).

O Juízo singular impronunciou o apelado, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão; exame de necropsia, bem como depoimentos colhidos durante a instrução.

No tocante à autoria delitiva imputada aos acusados, sem embargo aos fundamentos lançados pelo i. representante ministerial, depois de analisar detidamente todo o conjunto probatório carreado aos autos, entendo que as provas produzidas durante a instrução não caracterizam os indícios suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Muito embora o réu tenha sido indicado como sendo um dos responsáveis pelo delito tratado nos autos, durante a instrução processual não restou demonstrado o seu envolvimento na empreitada criminosa, pois, os elementos probatórios carreados aos autos são imprecisos acerca do efetivo envolvimento no crime de homicídio.

Extrai-se dos elementos carreados aos autos que os indícios de prova existentes em face do acusado são decorrentes, principalmente, do depoimento inquisitorial da testemunha Neilton Duarte de Melo, prestado perante a Autoridade Policial, ocasião em que teria indicado o acusado como sendo a pessoa que ligou para ele no dia dos fatos e pediu sua ajuda para ir até o local em que a vítima estava.

Ocorre que a citada testemunha não foi inquirida em juízo para prestar suas declarações sobre os desdobramentos do delito.

Se não bastasse, foram inquiridos em juízo os policiais Adilson Vargas, Rosangela Helena Stafforti, Rosinei Neves da Silva, Relinde Arruda Toledo, bem como o Delegado de Polícia Dr. Wilson Souza Santos, ocasião em que não apresentaram elementos seguros sobre a efetiva participação do réu na empreitada delitiva, porém, relataram que o réu teria sido apontado como suposto autor dos fatos em razão de a testemunha Neilton Duarte de Melo o indicar, assim como por ter sido preso em flagrante delito em uma residência em que, supostamente, os autores do delito de homicídio estariam presentes.

Ademais, importante mencionar que foi inquirida em juízo a testemunha Cleber Silva de Almeida, a qual, embora preso em flagrante delito juntamente com o acusado, mas por prática delituosa diversa, relatou que esteve na companhia do réu no período do final da tarde do dia 16 até a madrugada do dia posterior (dia 17) e não presenciou o acusado receber ligação, tampouco que a vítima tenha comparecido no local em que estavam.

A propósito, interrogado em juízo, o acusado negou a qualquer envolvimento na prática do crime de homicídio, alegando que a imputação do crime seria em razão de ser ex-membro de facção criminosa.

Portanto, analisados todos esses pontos, conclui-se que as provas produzidas na presente ação penal são inequivocamente secundárias, baseadas unicamente em presunções e conjecturas decorrentes de supostas declarações e interrogatórios não devidamente esclarecidas/confirmadas em juízo, tornando, desta forma, inviável a pronúncia do réu.

Ademais, mesmo que o réu tenha sido preso em flagrante delito por fato diverso, há que ser observado que não há elementos de provas no sentido de que tenha participado, objetivamente, na execução do crime tratado nos autos.

Nesta senda, embora notável labor das equipes policiais para solucionar e angariar os elementos de provas a fim de destrinchar todas as nuances do “iter criminis”,
in casu
, o exame da ocorrência dos indícios de sua autoria se lastreia nos elementos informativos colhidos inquisitorialmente. [...]

No presente caso, a prova judicial não trouxe qualquer elemento apto a suplementar àqueles já produzidos na fase inquisitorial, pelo contrário, ocasionou mais dúvidas do que certezas sobre o efetivo envolvimento do acusado no crime em questão.

Com efeito, o fundamento da decisão de pronúncia é a presença de indícios suficientes de autoria ou participação do agente no crime pelo qual está sendo acusado e não apenas conjecturas, presunções de que o réu teria participado da empreitada delitiva descrita na exordial acusatória.

Desta forma, ainda que existam alguns indícios acerca do envolvimento no crime em questão, se eles não foram minimamente provados durante a instrução processual – sobretudo na fase judicial em que vigoram os primados do contraditório e da ampla defesa – não há como pronunciar o acusado, porquanto não preenchido o requisito essencial (
indícios suficientes
) exigido pela legislação de regência para justificar a submissão do agente a julgamento perante a Corte Popular.

Com efeito, se os indícios de autoria constantes nos autos são duvidosos e imprecisos acerca do envolvimento do acusado pelo crime de homicídio qualificado tratado nos autos e, se não houve maiores esclarecimentos sobre os fatos durante a instrução criminal, não há como realizar um juízo negativo em face do réu, não havendo alternativa senão impronúncia.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para, nos termos do art. 414 do CPP,
IMPRONUNCIAR
o acusado
JULIO CESAR LAGES DA SILVA
, quanto ao delito tipificado no art. 2o, §2o da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990, em concurso material. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 180477101 - fls. 1950/1955)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada no

Laudo Pericial - Necropsia no 100.1.01.2022.007644-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 248/271),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Adrielly Saab Nani, testemunha (fls. 34/36), Gustavo Henrique Mendes Barbosa, testemunha (fls. 46/48), Cleber Silva de Almeida, testemunha (fls. 56/58), Andrea Aparecida Vilasboa do Espirito Santo, mãe da vítima (fls. 109/110), Neilton Duarte de Melo, testemunha (fls. 111/112), Adilson Vargas, investigador de polícia (fls. 128/129), Saul Miguel Catelan, policial civil (fls. 130/131), Casemira Adriana Messias de Arruda, testemunha (fls. 206/207), Adryan Christyan da Silva Soares, testemunha (fls. 461/464), Norivaldo Cebalho Teixeira, testemunha (fls. 465/468), Laryssa Brumati da Silva, testemunha (fls. 852/854), Jailson Buck Rodrigues, testemunha (fls. 856/858), e o interrogatório de
JÚLIO CESAR LAGES DA SILVA
, apelado (fls. 119/121).

Em Juízo, foram ouvidos Rosângela Helena Stafforti, Rosinei Neves da Silva, Relinde Arruda Toledo, Adilson Vargas, Wilson Souza Santos, Andrea Aparecida Vilasboas do Espírito Santo, Cleber Silva de Almeida e Nailton Leandro Ferraz de Camargo,
bem como
interrogado o apelado (Relatório de Mídias - ID 180476974 - fls. 782/783).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, entre os dias 15 e 16.3.2022, em local não determinado, no Município de Cáceres, a vítima Rean Kael Vilasboas Andrade foi amordaçada, teve seus mãos e pés amarrados, agredida com diversos golpes nas regiões
“mentoniana, craniana, escapular esquerda e direita e dorsal direita”
e 80% (oitenta por cento) do seu corpo queimado, cujas lesões foram a causa de sua morte por
“politraumatismo
”, consoante
Laudo Pericial - Necropsia no 100.1.01.2022.007644-01 (fls. 248/271).

O corpo da vítima foi encontrado em um terreno baldio, localizado no Bairro Vila Celeste (fls. 250). A morte da vítima teria sido determinada pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

A autoria do homicídio de
Rean Kael Vilasboas Andrade foi atribuída ao apelado JÚLIO CESAR LAGES em razão do depoimento extrajudicial da testemunha Neilton Duarte de Melo, o qual afirmou
“ter recebido ligação da pessoa de JULIO CESAR, vulgo ‘Conde’ ou ‘Mosquito, por volta das 19:00hs, pedindo ajuda para ir até o local onde estavam segurando a vítima”
(fls. 111/112).

Todavia, essa testemunha [Neilton Duarte de Melo] não fora ouvida, na fase judicial, a fim de confirmar seu depoimento e/ou prestar maiores esclarecimentos sobre o fato criminoso, tampouco sobre o suposto envolvimento do apelado.

Verifique-se que
Andrea Aparecida Vilasboas do Espírito Santo [genitora de Rean Kalel Vilasboas Andrade] asseverou que
“por volta as 21:30min foi dormir e viu que Rean ainda permanecia em casa”
(fls. 109), de modo a contradizer o depoimento testemunhal de
Neilton Duarte de Melo
.

Sobre as provas produzidas em Juízo, merece destaque os seguintes trechos da decisão de impronúncia:

“[...] foram inquiridos em juízo os policiais Adilson Vargas, Rosangela Helena Stafforti, Rosinei Neves da Silva, Relinde Arruda Toledo, bem como o Delegado de Polícia Dr. Wilson Souza Santos, ocasião em que não apresentaram elementos seguros sobre a efetiva participação do réu na empreitada delitiva, porém, relataram que o réu teria sido apontado como suposto autor dos fatos em razão de a testemunha Neilton Duarte de Melo o indicar, assim como por ter sido preso em flagrante delito em uma residência em que, supostamente, os autores do delito de homicídio estariam presentes.

Ademais, importante mencionar que foi inquirida em juízo a testemunha Cleber Silva de Almeida, a qual, embora preso em flagrante delito juntamente com o acusado, mas por prática delituosa diversa, relatou que esteve na companhia do réu no período do final da tarde do dia 16 até a madrugada do dia posterior (dia 17) e não presenciou o acusado receber ligação, tampouco que a vítima tenha comparecido no local em que estavam.

A propósito, interrogado em juízo, o acusado negou a qualquer envolvimento na prática do crime de homicídio, alegando que a imputação do crime seria em razão de ser ex-membro de facção criminosa.

Portanto, analisados todos esses pontos, conclui-se que as provas produzidas na presente ação penal são inequivocamente secundárias, baseadas unicamente em presunções e conjecturas decorrentes de supostas declarações e interrogatórios não devidamente esclarecidas/confirmadas em juízo, tornando, desta forma, inviável a pronúncia do réu. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 180477101 - fls. 1950/1955)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito
policial,
nos termos do art.
155
do CPP”
(AgRg no HC no 729.002/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.6.2022). Em outras palavras,
“não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia”
(TJMT, RSE no 96200/2014).

Com efeito,
“se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, AP NU 0012816-56.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023)

Assim sendo, impõe-se manter a impronúncia do apelado JÚLIO CESAR LAGES, por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023